Tribunal: TJDFT
Processo: 0735712-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 8.647,43 decorrente do reconhecimento administrativo de valores devidos quando do pedido de exoneração do serviço público pela parte autora (a ser corrigido pela taxa Selic desde 01/05/2022, data da última atualização nos autos), além do pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (a ser atualizado pela taxa Selic a partir do arbitramento). Alega em seu recurso que para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021, data da Emenda Constitucional 113/2021, deve incidir a atualização monetária pela taxa Selic.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. O artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu que para fins de atualização monetária nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente da sua natureza, “haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Relevante assinalar que o índice de atualização monetária estabelecido naquela Emenda Constitucional não pode ser aplicado para período anterior à sua publicação, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade da lei. Assim, deve o índice de atualização monetária fixado na sentença ser retificado, de forma a estabelecer a correção monetária pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora, até o dia 08/12/2021, com a incidência da taxa Selic a partir do dia 09/12/2021.
IV. No mesmo sentido: “A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo à referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF).” (Acórdão 1618375, 07192084020228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Todavia, relevante pontuar que na situação em apreço a planilha utilizada pela sentença apontou como montante para a condenação a quantia de R$ 8.647,43, sendo aquela quantia indevida, face a equivocada atualização daquela planilha pelo IPCA-E até o dia 01/05/2022, enquanto que desde 09/12/2021 deveria incidir a taxa Selic, e não o IPCA-E. Assim, ressaltando que a atualização monetária é matéria de ordem pública, e considerando que a partir de 09/12/2021 os cálculos deveriam adotar a taxa Selic, mostra-se razoável reformar a sentença para fixar o valor da condenação no seu montante originário, de R$ 7.127,89 (ID 42360771, pág. 2), com a consequente atualização monetária desde 01/12/2019 até 08/12/2021 mediante a incidência do IPCA-E e acrescido de juros de mora, sendo a atualização pela taxa Selic a partir do dia 09/12/2021.
VI. Enfim, não há que se reformar a sentença quanto à atualização monetária sobre o valor da condenação por danos morais. Isso porque a decisão recorrida fixou a taxa Selic a partir do seu arbitramento (14/10/2022), em conformidade com a EC 113/2021.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para adequar o valor da condenação referente ao montante devido quando da exoneração do serviço público, mediante a modificação da quantia fixada na sentença para o seu valor original, com a sua redução de R$ 8.647,43 para R$ 7.127,89 (sete mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), a ser atualizado desde 01/12/2019 e até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.